Tribunal: STF
Processo: ARE 1202501
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 72, p. 101-128) assim ementado:



    “CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ARTIGO 121, §2°, INCISOS I, III E IV, E ARTIGO 211, AMBOS C/C ARTIGO 61, INCISO I, E NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CP). 



    SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 



    Inicialmente destaca-se que o apelo defensivo vai conhecido nos estritos termos especificados nas razões recursais. 



    MÉRITO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA.



    Diferentemente do que aduz a defesa do réu, não constato qualquer nulidade durante a realização dos debates em Plenário, nem mesmo qualquer irregularidade na realização da votação ou na redação dos quesitos submetidos aos Jurados.



    MÉRITO. 



    A condenação de Juliano, operada pelo Conselho de Sentença, encontra amplo amparo nas provas angariadas, seja na fase inquisitória, seja perante o juízo, não só em relação ao homicídio triplamente qualificado, como também no que diz com a ocultação de cadáver, razão pela qual descabida a pretensão defensiva de submissão do réu a novo júri, já que a decisão não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos. 



    APENAMENTO. 



    Por outro lado, viável o afastamento da reincidência reconhecida em desfavor do réu, eis que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal (intercorrente) na condenação utilizada para configurá-la, o que importa na redução das penas cominadas que, ao final, ora restam definitivamente estabelecidas em dezoito anos de reclusão, mantido o regime fechado, e dez dias-multa.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 72, p. 101; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 73, p. 19-28).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 73, p. 75-112), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XXXVIII, “a”, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 73, p. 37-70).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS, em juízo de admissibilidade dos citados recursos, proferiu decisão (eDOC 73, p. 133-134; eDOC 74, p. 1-10), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, (I) NÃO ADMITO o recurso especial, (II) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o ARE 748.371/MT (TEMA 660-STF) e o AI 791.292 QO-RG/PE (TEMA 339-STF), (III) NÃO ADMITO o recurso extraordinário quanto à questão remanescente e (IV) NÃO CONHEÇO do pedido de habeas corpus para revogação da prisão preventiva.” (eDOC 74, p. 10) 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 75, p. 12-15), bem como do AREsp (eDOC 75, p. 4-8).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, registro que, em decorrência da decisão objeto do eDOC 20, p. 1-2, neguei seguimento a anterior RE interposto de acórdão do TJ/RS que havia julgado o recurso em sentido estrito (eDOC 15, p. 75-111).



    Baixaram-se os autos, pois, à origem (eDOC 27, p. 1). A ação penal teve regular processamento (eDOCs 29-75).



    Aprecio, agora, o RE interposto do acórdão do TJ/RS que julgou o recurso de apelação, conforme acima relatado.



    Assim, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros. 



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, do que consta dos autos, bem como dos legítimos fundamentos do acórdão recorrido, afasto eventual constrangimento ilegal suscetível da concessão de HC de ofício, com fundamento no art. 654, § 2º, do CPP, como pretendido pela parte recorrente (eDOC 73, p. 111).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente